Tribunal: TJDFT
Processo: 0713189-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0713189-34.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FABIANO SEEBERGER VICENTINI EMBARGADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Cuida-se de pedido formulado por Fabiano Seeberger Vicentini, em petição de ID no 25292462, após o julgamento da apelação cível e anterior ao julgamento dos seus embargos de declaração, objetivando a concessão, em grau de recurso, do benefício da gratuidade de justiça. O requerente sustenta não ter mais condições de arcar com as custas processuais devido ao seu estado financeiro ter se agravado com a pandemia, juntando, para tanto, os documentos de ID no 25292463, 25292464, 25292465, 25292466 e 25292467. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e a decisão. Com efeito, entre as inovações trazidas pelo novel código instrumentário, está a criação de uma seção própria para a gratuidade da justiça, devidamente normatizada entre os artigos 98 a 102, no capítulo destinado aos deveres das partes e seus procuradores. Observa-se que houve uma ampliação do âmbito de proteção, de forma a resultar em maior tutela à situação jurídica daquele que busca a prestação jurisdicional O § 2o do art. 99 do CPC estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Além disso, o § 3o do referido artigo, confere presunção de verdade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, como no presente caso. Ademais, a pretensão à concessão da justiça gratuita pode ser formulada por meio de petição simples e em qualquer momento processual, nos termos do § 1o, do art. 99, do CPC. In casu, os documentos juntados ID no 25292463, 25292464, 25292465, 25292466 e 25292467, são capazes de demonstrar a sua incapacidade de prosseguir arcando com as despesas processuais. Assim, e considerando que foram trazidos aos autos elementos capazes de fazer materializar a hipossuficiência econômica alegada, a gratuidade de Justiça pleiteada, cabendo destacar, contudo, que esta alcançará só os atos posteriores a este deferimento. Transcorrido o prazo para manifestação, retornem os autos para julgamento dos embargos de declaração. Publique-se. Brasília, DF, em 07 de junho de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator